Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750493-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: BEAUTE ESTETICA E SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CISCRE Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra a r. decisão proferida pela 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0729964-06.2025.8.07.0016, deferiu a produção de prova pericial requerida pela parte autora, nos seguintes termos: “Defiro a produção da prova pericial requerida no ID 253062735, tendo em vista que se revela pertinente para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, o que inclui a demonstração da autenticidade dos prints de conversas via WhatsApp juntados aos autos (ID231060017) como meio de prova (até mesmo diante do artigo 429, inciso II, do CPC). Com fundamento no art. 95 do CPC, o adiantamento dos honorários periciais caberá à parte autora. Nomeio como perita do Juízo a sra. JACQUELINE TIROTTI. Ficam as partes intimadas a apresentar assistentes técnicos e quesitos. Prazo de 15 dias. Terão o mesmo prazo para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Ressalto, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 dias, a realização de diligências e exames. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito. Prazo: 5 dias. Ausente impugnação de quaisquer das partes, intime-se a parte autora a depositar os honorários do perito. Prazo: 05 dias. Intimem-se.” Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, ao deferir a produção de prova pericial, restringiu sua abrangência à verificação dos fatos constitutivos do direito autoral, limitando-se à autenticidade dos registros de conversas via aplicativo WhatsApp, sem qualquer referência à análise do termo de confissão de dívida firmado eletronicamente. A agravante sustenta que a delimitação imposta pela decisão agravada ao objeto da perícia é indevida e prejudicial à sua pretensão, pois impede a produção de provas essenciais à demonstração da validade do acordo e da autenticidade dos documentos eletrônicos controvertidos, comprometendo o resultado útil do processo e a regular instrução probatória, com risco de conduzir a julgamento equivocado. Argumenta que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que a prova pericial, se considerada necessária, abranja também o contrato de confissão de dívida, e, caso mantida a perícia sobre os prints das conversas, que o ônus da prova recaia sobre a parte agravada. O preparo recursal foi devidamente comprovado, conforme Id. 78474315. É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, em razão da ausência de interesse recursal. Das razões apresentadas, verifica-se que a insurgência do agravante se limita à alegação de que o Juízo de origem, ao deferir a produção da prova pericial, teria restringido sua finalidade à comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral. Entretanto, a decisão agravada autorizou a realização da prova pericial exatamente nos termos requeridos pela parte autora, ora agravante, com o objetivo de demonstrar a autenticidade dos documentos juntados aos autos, conforme expressamente consignado. Não há, portanto, qualquer limitação indevida do objeto da perícia. O Magistrado apenas destacou que a prova requerida abrange a verificação da autenticidade dos registros de conversas via WhatsApp, sem excluir outros elementos relevantes à instrução. Dessa forma, não se verifica prejuízo à parte autora, tampouco risco de nulidade processual, sendo inexistente o interesse recursal, uma vez que a decisão judicial atendeu integralmente ao pedido formulado pela agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora